Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JÚRI.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Na fase de pronúncia, somente deve ser operada a desclassificação quando houver prova inequívoca da alegada ausência de animus necandi.

3. Recurso conhecido e desprovido.